Tribunal: TJDFT
Processo: 0028592-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0028592-60.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDSON JOSE PEREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, DIVINA APARECIDA DA COSTA MARTINS, ELENILTON MARTINS DA COSTA, GLEICIANE MARTINS DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WALDSON JOSÉ PEREIRA contra a decisão de ID 14836103, cujos termos ora se transcreve: Vistos etc. Na petição de ID 14761943, reiterando informações constantes da petição de ID 13641012, JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS, LUIZ SANTOS DO CARMO, ALZIRA RAMOS JUBÉ PEREIRA E ESPÓLIO DE JOVIANO MANSANO MARTINS FILHO comunicam que aderiram ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 1o de março de 2018, firmado entre a FEBRABAN e as Instituições Financeiras, por meio da plataforma digital “www.pagamentodapoupanca.com.br”, requerendo, pois, a homologação do ajuste, bem como que os valores depositados em conta judicial, concernentes ao Espólio de Joviano Mansano Martins Filho, sejam transferidos para conta corrente de Mário Campos de Oliveira Júnior. Informam, ainda, que o feito deverá prosseguir em relação a WALDSON JOSÉ PEREIRA, porquanto sua habilitação foi negada, haja vista o reconhecimento da prescrição (ID 13641019 e 13641020). É o breve relato. DECIDO. Ora, considerando que as partes são capazes e que o peticionante possui poderes para transigir, receber e dar quitação (IDs 13640746), HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, em relação a JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS, LUIZ SANTOS DO CARMO, ALZIRA RAMOS JUBÉ PEREIRA E ESPÓLIO DE JOVIANO MANSANO MARTINS FILHO. Por oportuno, autorizo o levantamento dos valores depositados em conta judicial, concernentes ao Espólio de Joviano Mansano Martins Filho, por Mário Campos de Oliveira Júnior (OAB/PR 15.789 – ID 13640746 - Pág. 5). Registre-se, por fim, que o feito deverá prosseguir em relação a WALDSON JOSÉ PEREIRA. No entanto, por tratar-se de ação de conhecimento em que se discutem as diferenças de correção monetária devidas em razão do Plano Verão e, ainda, tendo em vista a decisão da lavra do Ministro Dias Toffoli, no bojo do Recurso Extraordinário no 626.307/RG (Tema 264), que determinou a suspensão de todos os processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o país, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia, com exceção daqueles em fase instrutória, de execução definitiva ou que tenham sido objeto de transação, determino o sobrestamento do feito até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, sustenta o embargante que o referido decisum apresenta erro material, porquanto, ao contrário das razões ali expostas, a ação proposta não diz respeito à ação de conhecimento, mas se trata de ação de cumprimento individual de sentença coletiva e, como tal, não está abarcada no rol daquelas passíveis de suspensão, na linha da decisão da lavra do Ministro Dias Toffoli, no bojo do Recurso Extraordinário no 626.307/RG (Tema 264). Requer, assim, o prosseguimento do feito, com o regular julgamento do recurso de apelação por ele interposto (ID 14951091). Devidamente intimado, o embargado quedou inerte (ID 16373327). É o breve relatado. DECIDO. Assiste razão ao embargante. Com efeito, é possível observar que a presente ação diz respeito à ação de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida no âmbito do Processo no 1998.01.1.016798-9, e, como tal, não se encontra abarcada pela decisão proferida no bojo do Recurso Extraordinário no 626.307/RG (Tema 264). Isso porque, no aludido recurso extraordinário, foi determinada a suspensão das todos os processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o país, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia, com exceção daqueles em fase instrutória, de execução definitiva ou que tenham sido objeto de transação. Em outras palavras, tal determinação de suspensão dos processos atinentes aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Bresser e Verão exarada pelo Relator do Recurso Extraordinário 626.307 não alcançou os feitos em fase de cumprimento definitivo de sentença . Na mesma linha, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, senão veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1998.01.1.016798-9. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. PERCENTUAL DE 42,72%. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIAS PRECLUSAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALDO EXISTENTE À ÉPOCA DO PLANO ECONÔMICO EM QUESTÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INPC/IPC. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. 2 - A determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Bresser e Verão exarada pelo Relator do Recurso Extraordinário 626.307 não alcança os feitos em fase de cumprimento definitivo de sentença. 3 - Inviável a rediscussão das matérias acerca da legitimidade ativa ad causam, da prescrição, do percentual de 42,72% reconhecido no título judicial exequendo, do termo inicial dos juros moratórios, dos juros remuneratórios e dos honorários advocatícios, em razão dos institutos da preclusão e da coisa julgada. 4 - É possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico. Jurisprudência firmada conforme o art. 543-C do CPC/73 (Recurso Especial no 1.392.245/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015). 5 - O Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, REsp no 1.107.201/DF, no sentido que o IPC/INPC é o parâmetro aplicável à correção monetária dos expurgos inflacionários em relação às cadernetas de poupança, pois é o indexador que melhor reflete a inflação do período. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (TJDFT, Acórdão 1134956, 20140111744740APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: 403/404) (grifo nosso). Daí porque, considerando o patente erro material contido no v. decisum, que concluiu tratar-se a hipótese de ação de conhecimento, e não de cumprimento de sentença, não há que se falar em suspensão do feito. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de determinar o regular prosseguimento da demanda em curso. Intimadas as partes, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação de ID 13641034. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora